Tribunal: TJMT
Processo: 0007119-07.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007119-07.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIZ FERNANDO NUNES DE SOUZA - CPF: 011.421.401-80 (APELANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), PABLO VICENTE DA SILVA - CPF: 370.625.238-44 (VÍTIMA), ILARIO VILELA SILVA - CPF: 781.197.071-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO NUNES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - ARTIGO 121, § 2°, INCISOS IV E VII DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/06 – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS - – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – TESE DE CONSUNÇÃO DOS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA RECHAÇADA – IMPOSSIBILIDADE – CONSUMAÇÃO DOS DELITOS EM MOMENTOS DISTINTOS – PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. 2.
A atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, deve ser aplicada em seu favor, pouco importando se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial, ou se houve retratação posterior em juízo. (
AgRg no HC 272.453/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015
)3. [...]
o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e de porte de arma, mas desde que comprovado "o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático" (HC n. 178.561/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª T., DJe 13/6/2012)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007119-07.2018.8.11.0064

APELANTE: LUIZ FERNANDO NUNES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ FERNANDO NUNES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena de
19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
pela prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos IV (dificulta a defesa do ofendido) e VII (contra agente policial) do Código Penal,
e à pena de
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
pela prática do delito inscrito no
art. 14 da Lei 10.826/03 (porte de arma de fogo),
estabelecendo o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id.

13905977):

“Segundo consta dos autos, na data de 25/05/2018, por volta das 01h30, em via pública, na Avenida dos Estudantes, s/n, bairro residencial Granville (construção do supermercado Tropical), nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
Luiz Fernando Nunes de Souza
, com consciência e vontade, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa e contra policial militar no exercício de sua função, matou Ilário Vilela Silva.
”

Extrai-se dos autos que, em datas imprecisas, porém, anteriores ao dia 25/05/2018, o denunciado
Luiz Fernando Nunes de Souza
aportou arma de fogo de uso permitido (Revólver calibre .38), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão acostado à f. 08 dos autos.

Consta que o denunciado trabalhava como segurança do estabelecimento comercial que estaria em construção, fazendo uso de arma de fogo que havia sido cedida pelo proprietário do imóvel, tratando-se de um revólver da marca TAUROS, calibre .38, devidamente municiado e sem a devida autorização legal ou regulamentar para a atividade, esta que utilizou no crime de homicídio e logo depois ocultou das autoridades no imóvel.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Consoante restou apurado, no dia e hora acima citados, os policiais Militares Ilário Vilela Silva e Pablo Vicente da Silva se deslocavam até a rotatória da Avenida dos Estudantes, próximo ao local dos fatos, para aguardar a chegada de outra viatura policial e posteriormente, ambas se deslocariam a uma ocorrência no Sitio Farias.

Ao chegar no ponto de encontro combinada com a outra viatura policial, a vítima Ilário e o Sd. PM Pablo avistaram um veículo VW/Gol “Bola”, de cor branca, placas AME-6890, veiculo este com os vidros todos escuros e que estava estacionado em local de baixa luminosidade, nas proximidades de uma construção. A situação despertou a atenção dos policiais militares, os quais optaram por realizar a abordagem para verificação.

Em ato contínuo, os policiais se aproximaram com a viatura, fazendo uso das luzes de identificação (giroflex) e, ainda, de suas lanternas, sendo que, ao se aproximar do veículo, a vítima Sargento Vilela verbalizou para que descessem do carro com as mãos para cima, tendo reiterado a solicitação, porém, sem reação do condutor do veículo.

Em seguida, a vítima Sargento Vilela dirigiu-se calmamente em direção ao veículo, ao passo que o Sd. PM Vicente prestava apoio próximo a viatura policial. Ao se aproximar do veículo e, sem que pudesse esboçar reação, a vítima Sargento Vilela foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, um destes que o acertou fatalmente na cabeça.

Após os disparos, o denunciado desceu do veículo e disparou em direção a viatura em que estava o Sd. PM Vicente, obrigando-o a revidar a agressão na mesma proporção. Ao solicitar esforço policial, o denunciado correu em direção à construção para se esconder e ocultar a arma de fogo, todavia, ambos foram localizados pelos policiais.”

Nas razões recursais, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento das qualificadoras de delito praticado contra agente público no exercício de suas funções e recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo a submissão do recorrente a novo julgamento
.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, no que tange à aplicação da pena base na primeira fase e a incidência de atenuante de confissão espontânea.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu as argumentações defensivas, pugnando, ao final, pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 26026996).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso
para que seja acolhida a tese de nulidade de julgamento, ante a ausência de provas quanto às qualificadoras, e, alternativamente, que a pena imposta seja redimensionada (id.
27302496
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO NUNES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais, insurge-se a defesa de
LUIZ FERNANDO NUNES DE SOUZA
contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2º, incisos IV (recurso que dificulte a defesa) e VII (contra autoridade policial, no exercício da função), do Código Penal, alegando que a decisão do júri é manifestamente contrária às provas dos autos no tocante ao reconhecimento das qualificadoras, desse modo, requer seja submetido a novo julgamento.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e a compensação entre a reincidência com a confissão, bem assim seja aplicado o princípio da consunção em relação ao crime de porte de arma (art. 14 da Lei 10.826/06) ou, alternativamente, que seja aplicada a pena no mínimo legal.

Pois bem. Em interrogatório judicial, o acusado confessou a prática do crime, assim dizendo:

“[...]

Magistrado:
E sobre o fato, o que o senhor tem a dizer pros jurados?

Acusado:
Do fato? eu escutei um barulho, fui e atirei.

Magistrado:
O senhor estava dormindo?

Acusado:
Tava dormindo.

Magistrado:
Quando o senhor acordou não viu giroflex ligado?

Acusado:
Não vi giroflex, não vi nada.

Magistrado:
O senhor acordou de que jeito?

Acusado:
Tava deitado lá para trás, assim.

Magistrado:
Sim, mas o que lhe acordou?

Acusado:
O barulho.

Magistrado:
Barulho do que?

Acusado:
Tipo um barulho de quase... um tiro.

Magistrado:
Barulho de um tiro?

Acusado:
Aham

Magistrado
: O senhor não ouviu os policiais gritarem?

Acusado
: Não ouvi.

Magistrado
: O senhor não ouviu os policiais chamarem?

Acusado
: Não

Magistrado
: Não ouviu dizendo que era a polícia militar?

Acusado
: Não

Magistrado
: O senhor não viu o giroflex?

Acusado
: Não.

Magistrado
: Nem as lanternas?

Acusado
: Não.

Magistrado
: Ouviu um tiro?

Acusado
: Ouvi um tiro.

Magistrado
: E o que aconteceu quando você ouviu o tiro?

Acusado
: Ai eu fui, peguei a arma e atirei assim e já corri para dentro do mercado.

Magistrado
: Quantos tiros o senhor deu?

Acusado
: Aqui eu dei três, quando eu sai já lá fora eu dei mais um e entrei para dentro do mercado.

Magistrado
: E quando o senhor saiu do carro o senhor não viu a viatura?

Acusado
: Não, vi só depois que ela deu a ré, assim, deu a ré para trás e foi de frente, ai eu vi polícia militar, ai eu fiquei assim pensando o que polícia vai querer me matar aqui?

Magistrado
: e depois, o que você fez?

Acusado
: Eu fiquei lá, não corri não, fiquei lá dentro do mercado”.

Em observação as declarações dadas pelo acusado, observo que esse admite a conduta, no entanto, alega que disparou sua arma de fogo sem, contudo, ter conhecimento de que se tratava de uma abordagem policial.

Por outro lado, durante a oitiva dos policias militares, Heryc Henryc de Deus Pereira e Pablo Vicente da Silva, na fase solene dos autos, foi relatado que, ao abordarem o veículo, todos os procedimentos padrões estabelecidos no POP (procedimento operacional padrão) foram devidamente seguidos, tendo sido utilizado o “giroflex” e verbalizado “Polícia Militar! Saia do veículo com as mãos para cima!”.

Narra o PM Pablo Vicente da Silva que, no momento da abordagem, a vítima (oficial comandante da viatura), verbalizou a notificação, conforme determina o manual de operações, e, não tendo sido respondida, foi até o veículo, a fim de averiguar a situação.

O PM Pablo conta que a vítima, utilizando sua lanterna, deslocou-se até a frente do veículo e caminhou em direção à porta do passageiro quando, no momento que tocou a maçaneta, foi alvejado pelo acusado.

Além disso, o PM Heryc Henryc de Deus Pereira informou que ao chegar ao local, observou que os sistemas luminosos da viatura estavam devidamente ligados, o que,
a priori ̧
indica que os agentes seguiram as normas impostas pela corporação.

Nesse contexto, verifica-se que a versão do recorrente encontra resistência nos depoimentos colhidos nos autos, especialmente ante o que narrado pelo PM Pablo Vicente da Silva, de sorte que o argumento levantado pela defesa não merece prosperar.

Ora, os Jurados, ao analisarem o conjunto probatório dos autos, firmaram seu convencimento de que, ainda que o recorrente estivesse dormindo, o delito foi praticado na forma qualificada, eis que havia elementos suficientes para que o recorrente entendesse que o ocorrido tratava-se de uma abordagem policial, bem como de que ao atirar, o recorrente assumiu os riscos de causar dano a
outrem.

Assim, nada obstante ao que dito pela defesa, os jurados responderam os quesitos em consonância com as provas apresentadas.

Confira-se:

“
Série I – Materialidade e autoria do delito de homicídio.

1) Que, no dia 25 de maio de 2018, por volta das 01h30min, em via pública, na Av. dos Estudantes, s/n, Bairro Granville (construção supermercado Tropical), nesta cidade, a vítima Ilário Vilela Silva, foi atingida por disparos de arma de fogo na região do queixo esquerdo e na região orbital esquerda, conforme laudo de necropsia, fls.246/252?

(4) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima?

(4) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

3) Que o réu Luiz Fernando foi o autor destes disparos?

(4) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu?

( ) Sim (4) Não ( ) Prejudicado

5) O erro do réu derivou de culpa?

(1) Sim (4) Não ( ) Prejudicado

6) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

(4) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

7) O crime foi praticado contra autoridade, consistente em Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no exercício de sua função?

(4) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

Série II – Materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

1) Que, no dia 25 de maio de 2018, por volta das 01h30min, em via pública, na Av. dos estudantes, s/n, Bairro Granville (construção supermercado Tropical), nesta cidade, o réu Luiz Fernando Nunes de Souza portava arma de fogo de uso permitido?

(4) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

2) Que o réu portava arma sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar?

(4) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

3) Os jurados absolvem o réu?

( ) Sim (4) Não ( ) Prejudicado”

/

Com efeito, impõe-se salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão manifestamente impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma decisão contrária à prova dos autos.

A decisão dos jurados está amparada em elementos probatórios constantes dos autos e apresentados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 121, § 1º, DO CP. VIOLENTA EMOÇÃO, EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA EMBOSCADA E DO MOTIVO TORPE E DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CP, POR INCOMPATIBILIDADE COM O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS DA CONDUTA E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal do Júri, disciplinado no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, traduz a garantia fundamental do cidadão de ser submetido a julgamento popular. O princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto na alínea "c" do mencionado dispositivo constitucional, tem por finalidade a preservação da essência da deliberação do Conselho de Sentença, cujo mérito não pode ser alterado pelos Tribunais, ressalvada, na hipótese em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP), a possibilidade de submeter o acusado a novo júri popular.
2. No caso concreto, a tese de homicídio privilegiado foi afastada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que também entendeu pelo reconhecimento das qualificadoras, com base em contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A Corte local, por sua vez, reconheceu que a tese acolhida pelo júri é consentânea com as evidências produzidas da instrução criminal, estando a questão situada no campo de interpretação das provas. 3. Nesse contexto, entender de modo contrário àquele firmado pelo Tribunal do Júri, como pretende o recorrente, nesta via recursal, violaria a soberania dos veredictos, o que não se admite, uma vez que, conforme asseverado pela instância de origem, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em versão existente nos autos.
4. Ademais, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar as pretensões defensivas de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do CP e de afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, por serem incompatíveis com a privilegiadora da violenta emoção, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice, na via do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ. 5. No que concerne à exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. É cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 7. Na espécie, a exasperação da pena-base teve por fundamento a valoração negativa das vetoriais relativas à conduta (o acusado efetuou 9 disparos contra a vítima, que veio a óbito, inclusive quando esta já se encontrava caída no solo) e às consequências do delito (a vítima possuía filho menor, com apenas 10 anos de idade à época dos fatos, tendo este sido privado de crescer ao lado do pai). Ora, a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias está amparada em dados que vão além do resultado do tipo, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base. 8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1471535/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)
– [GRIFO].

Destarte,
mantenho
a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada de acordo com o acervo probatório levantando sob o crivo do contraditório judicial.

No que tange ao processo dosimétrico de aplicação da pena do crime de homicídio qualificado, irresignada, a defesa do sentenciado requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Infere-se dos autos que o magistrado fixou a pena inicial em 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, a personalidade do agente e o motivo do delito.

Veja-se:

“
3.1 Dosimetria da pena para o delito de homicídio.

A
culpabilidade
do acusado não foge a normalidade. Em relação aos
antecedentes criminais
deixo de acrescer para não implicar em bis in idem com a reincidência. Não existem elementos que desabonem a
conduta social
do acusado, porém em relação a
personalidade
do acusado, segundo o laudo apresentados e depoimentos dados pela psicóloga nesta data, o acusado é impulsivo e tem dificuldade de controlar seus desejos, diferente do homem médio, logo majoro a pena em 04 (quatro) meses. Às
circunstâncias do crime
merecem destaque, pois o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi praticado de foram a dificultar a defesa da vítima, o que qualifica o delito e impede analise nesta fase processual. Por outro lado, o crime foi promovido contra Policial Militar no exercício de sua função. Não se pode deixar de destacar o repúdio social e moral àqueles que atentam contra as autoridades, em especial, ao meu sentir, aos membros da Polícia Miliar, posto que são os homens de frente na luta contra o crime, comumente são mau remunerados, mal equipado e, cotidianamente, enfrentam o perigo e expõem suas vidas em defesa da segurança e honra da farda. Toda a população necessita e deve à Polícia Militar pela certa segurança e paz pública que gozamos. No caso concreto, além destes elementos, temos que este é o primeiro crime julgado neste Plenário após a modificação legislativa que qualificada o crime, bem como toda a repercussão dada à mídia ao caso, bem como o acompanhamento que fora feito pelos membros da corporação (relembro que no sumário da culpa, os policias que foram testemunhas não haviam sido intimados, mas ao tomar conhecimento vieram rapidamente ao fórum prestar depoimento; igualmente, nesta data vários policiais, alguns de folga, estiveram nessa sessão). Ademais, temos ainda que o local do disparo não pode passar desapercebido (dois disparos no rosto) de um policial no cumprimento de seu dever. Tal atitude é covarde e desonrosa e faz elevar a pena base em 03 (três) anos. Os
motivos
do delito estão interligados a incompetência do acusado que dormia durante seu trabalho, gerando uma abordagem de rotina na presente tragédia, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. O delito deixou
consequências
. Apesar do evento morte ser essencial ao crime, o fato de ter sido morto um homem trabalhador, respeitável Policial Militar, somando-se à dor desmedida aos familiares em decorrência da morte bruta, gerando dor e trauma desmedido aos familiares e amigos, conforme se presenciou neste Plenário, em que vários momentos houve comoção na plateia. Termos ainda, que a vítima recebeu dois disparos no rosto, o que impossibilitou aos familiares e entes promoverem a devida despedida, vez que as lesões na face impuserem velório distinto, o que aumenta a dor da perda, levam-me a acrescer 02 (dois) anos a pena. A
vítima
em nada contribuiu para a conduta maléfica do acusado.

Desta foram,
fixo a pena-base do condenado em 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão.”

No que tange à circunstância do delito, o juízo
a quo

elevou a pena do recorrente em 03 (três) anos, fundamentando que o crime foi praticado de modo a impedir a defesa da vítima, bem assim que foi realizado em desfavor de agente público e considerou a região do corpo que os tiros acertaram a vítima (face).

Não obstante, entendo ser inidônea a fundamentação utilizada para asseverar a reprimenda, isso porque não observo, diante das provas produzidas, que o
modus operandi
do agente visava atingir o rosto da vítima, pois, ainda que tal fato tenha gerado consequências, tal situação não parece ter sido pretendida pelo recorrente.

Ademais, o
quantum
atribuído pelo juízo monocrático é exagerado, eis que o valor indicado não se mostra proporcional às circunstâncias do delito e ao que fundamentado pelo magistrado.

Além disso, entendo que o incremento da pena em razão do motivo do crime não deve ser mantido, porquanto não pode ser utilizado como situação negativa o fato de que o recorrente estava dormindo no momento da abordagem policial.

De igual modo, o aumento imposto em relação à consequência do crime não se mostra idôneo, uma vez que realizado em fração superior a que usada pelos demais tribunais (1/8).

Assim, sendo inidônea a fundamentação utilizada para negativar o vetor das circunstâncias do crime, constatada a idoneidade dos vetores do motivo e consequências do delito, redimensiono a pena-base do apelante para
15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, eis que proporcional à prevenção e repressão ao delito.

Na 2ª fase, o magistrado singular reconheceu a reincidência do acusado e, por conseguinte, promoveu o agravamento da pena em 2 (dois) anos.

“O réu é reincidente e cometeu o presente crime quanto estava em cumprimento de pena e em descumprimento a condição do regime imposto. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual majoro a pena em 02 (dois) anos. O réu confessa quanto à autoria, porém a contextualiza em um legítima defesa putativa que não foi reconhecida pelos jurados, logo deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa, no essencial, a culpabilidade, não havendo atenuantes. Inexistindo causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva
19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
”.

Diante disso, a defesa pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea e compensação com a reincidência reconhecida pelo magistrado.

Com efeito, o magistrado
a quo
deixou de reconhecer a atenuante de confissão, porque entendeu que essa era parcial.

Ocorre que, diferente do que entendido pelo juízo de primeiro grau, a confissão qualificada (parcial) não impede o seu reconhecimento e aplicação ao caso concreto.

A respeito disso, trago a seguinte jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Se a confissão do agente é utilizada como fundamento para embasar a conclusão condenatória,
a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, deve ser aplicada em seu favor, pouco importando se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial, ou se houve retratação posterior em juízo. 2. Assim, tendo o paciente confessado o crime, merece ser concedida a ordem para reconhecer a incidência da referida atenuante.
COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONCEDIDA. READEQUAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO COMPETENTE. DECISUM ACERTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao examinar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.154.752/RS, firmou o entendimento de que,
por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, devendo, contudo, o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 2. Não há falar em modificação do julgado, haja vista que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, imperiosa a sua compensação com a agravante da reincidência, justificando, assim, a concessão da ordem do presente
mandamus
. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 272.453/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015)
– [GRIFO]

Decerto, a confissão, mesmo que fundada na tese de legítima defesa, não deve ser afastada do caso em tela, razão pela qual a reconheço e compenso a mesma pela reincidência.

Assim sendo,
torno definitiva a pena de 15 (anos) e 08 (oito) meses de reclusão
, ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira fase.

Outrossim, quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção ao crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/06, concluo não merece ser acolhido, visto que a jurisprudência condiciona o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e porte de arma a demonstração de nexo de dependência ou subordinação, fato que não ocorreu no caso em tela, eis que os delitos foram praticados em contextos e momentos diferentes.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ao interpor recurso especial, deve o recorrente desenvolver, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas pelas quais entende haver a Corte de origem ofendido determinado dispositivo de lei federal, sob pena de não conhecimento do apelo extremo por descumprimento de requisito imprescindível, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. O pós-fato pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente, a ponto de por aquele crime não ser punido.
Esta Corte Superior, inclusive, já se decidiu ser possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e de porte de arma, mas desde que comprovado "o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático"
(HC n. 178.561/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª T., DJe 13/6/2012). 3. Todavia, consoante o magistério da jurisprudência desta Corte Superior e da Excelsa Corte, na decisão de pronúncia, a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. À luz dessa premissa e ao disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, "a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]" (CC n. 147.222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017). 5. Incorre, pois, em ofensa aos arts. 78, I, e 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, arrimado na incidência do princípio da consunção, extrapolando os limites do ato jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, absolve sumariamente ou impronúncia o acusado da prática de crime de porte ilegal de arma de fogo conexo a crime (s) doloso (s) contra a vida. 6. Recurso especial provido, para restabelecer a decisão de pronúncia, nos termos em que proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - REsp: 1552788 MG 2015/0211980-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018)
–
[grifo]

Por outro lado, o juízo singular majorou a pena do delito de porte de arma em 08 (oito) meses, argumentando que a circunstância do delito teve maior reprovação, dado ao fato que o recorrente tentou esconder a arma em seu descanso noturno.

Em que pese os argumentos tecidos pelo magistrado, entendo que esses são inidôneos, fato que acarreta a reforma de tal medida, posto que o recorrente não planejou esconder o armamento, apenas tinha consigo no momento da conduta, de sorte que o agravamento da reprimenda não se mostra jurídico.

Por isso, redimensiono a pena do delito de porte de arma, para 03 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Mantenho
o regime inicial fechado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para diminuir a negativação do vetor das circunstâncias do crime, reconhecer a aplicação da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda do recorrente pelo crime de homicídio qualificado, para 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem assim afastar a negativação do vetor das circunstâncias do crime, redimensionando a pena pelo crime de porte de arma, para 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 70 (setenta) dias –multa, no regime inicial fechado, mantendo no mais a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020